Tribunal: TJDFT
Processo: 0752803-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752803-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMUEL JORDAO JUNIOR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Intimada para comprovar a alegada impossibilidade de suportar os custos financeiros do processo (STJ 481), a recorrente limitou-se a requerer, em 30/01/24 (id 54732777), a dilação do prazo por 30 dias. Considerando que já decorreu aquele prazo, concedo a derradeira oportunidade para a agravante cumprir o despacho id 54498278, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 01/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator